Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708228-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA BARACUI PEREIRA AGRAVADO: JONATHAN TAVARES, MARCIO AMORIM DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FERNANDA BARACUI PEREIRA contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido em seu desfavor por JONATHAN TAVARES e MARCIO AMORIM DA SILVA, consistente em deferir o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do seu salário. Relata que, na origem, a dívida é oriunda de comissão de corretagem em contrato firmado por seu genitor. Afirma que, apesar de não ter sido a responsável ou sequer participado do negócio firmado, foi imputada como devedora da obrigação tão somente em razão do imóvel estar em seu nome. Esclarece que, no curso do Cumprimento de Sentença, o juízo a quo, após não localizar bens penhoráveis em seu nome, indeferiu o pedido de penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos a título de remuneração, sob o entendimento de que tais verbas não se enquadram como ‘prestação alimentícia’ aptas a ensejar a penhora do salário, conforme prevê o art. 833 do CPC. Registra que o STJ reformou o entendimento do TJDFT quanto à natureza da verba de comissão de corretagem, entendendo pela possibilidade de penhora salarial para pagamento de tais verbas, no limite de 30% (trinta por cento) e, assim, a Exma. Ministra Maria Isabel Gallotti determinou que o Tribunal de origem analisasse, a partir de fatos e provas, a possibilidade de penhora salarial, sem o prejuízo de sua subsistência e de sua família. Alega que, não obstante todas as alegações e provas juntadas aos autos, o juízo da 20a Vara Cível determinou a penhora salarial em seu patamar máximo, 30% (trinta por cento). Sustenta que atualmente possui 28 (vinte e oito) anos e é responsável pelo sustento de toda a sua família – pai, mãe e duas irmãs mais novas. Informa, ainda, que realiza a declaração simplificada de imposto de renda, onde não se incluem dependentes ou quaisquer outras deduções, razão pela qual não existem os referidos dependentes em sua declaração. Acrescenta que seu pai era responsável pelo sustento de toda a família, mas encontra-se em regime de cumprimento de pena desde abril de 2015 (Processo no 2015.01.1.051451-6), após sentença penal condenatória. Alega que a Lei admite, em situações excepcionais, a relativização da regra geral de impenhorabilidade das verbas salariais do devedor, porém, o presente caso é uma situação excepcional, de modo que deve ser levado em consideração o binômio necessidade x possibilidade, previsto no § 1o do art. 1.694 do CC. Preparo regular (ID 15501002/15501003). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). Na hipótese, esclareço que no agravo n. 0716500-41.2017.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ora agravante figurava como agravada e os ora agravados figuravam como agravantes, o acórdão n. 1100443 foi reformado pelo Superior Tribunal de Justiça para permitir a penhora do salário de FERNANDA BARACUI PEREIRA para pagamento de honorários de corretagem, conforme decisão proferida nos autos do AgInt no REsp 1.759.771/DF, de relatoria da em. Min. Maria Isabel Gallotti. A em. relatora determinou o retorno dos autos a este Tribunal para verificação da possibilidade de constrição de parte do salário da devedora, sem prejuízo de sua manutenção familiar, bem como arbitrar o respectivo percentual, de acordo com as peculiaridades do caso e com a observância do limite máximo de 30% (trinta por cento). Dessa forma, os autos retornaram à origem (Processo n. 0012150-19.2015.8.07.0001) para adoção das providências cabíveis, tendo sido proferida a ora decisão agravada. Com efeito, não passa despercebido a este Relator alguns julgados proferidos pelo e. STJ, o que vem acompanhando este tribunal, no sentido de excepcionar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, soldos e salários pelo disposto no § 2o do art. 833 do CPC, para satisfação do crédito perseguido em ação de execução, desde que preservada a dignidade e a subsistência do devedor. Nesse passo, o STJ tem entendido que tanto o credor como o devedor devem receber o mesmo tratamento processual, respeitando-se o princípio da isonomia, resguardando-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado, em conformidade com o art. 4o do CPC e a dignidade e capacidade do devedor de subsistência própria e de sua família preservadas. Segundo as informações prestadas pela agravante, sua remuneração mensal líquida gira em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ID 15503842 - Págs. 19/21, arcando com as despesas de conta de água, luz, condomínio, plano de saúde da sua mãe e irmãs. Destarte, levando-se em conta que a execução deve ser útil e deve levar em conta o melhor interesse do credor, além de ocorrer da forma menos onerosa para o devedor, tenho que o desconto de 10% (dez por cento) dos rendimentos da devedora, descontados os compulsórios, revela-se necessário a fim de garantir a satisfação da dívida. Vislumbro, assim, a presença dos requisitos autorizadores da medida ora vindicada, pois evidente a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano de difícil reparação a que se sujeita a agravante até o julgamento deste recurso perante o colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para limitar a penhora em 10% (dez por cento) do salário da agravada, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta, nos termos do art. 1019, II, CPC. Oficie-se. Brasília, 17 de abril de 2020 14:58:33. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator